Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 34003729, o SINDIRETA apresentou interesse no destaque dos honorários contratuais, e, por isso, pleiteou a apreciação da petição de ID: 24969617, para retificar a requisição de precatório expedida em favor do espólio de CARLOS SEVERIANO DE MELO, mediante a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária. Diga o Distrito Federal sobre os pedidos do exequente. Brasília, 26 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador